Tribunal: TCU
Processo: 018.327/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9007/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.327/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Catia Benevides Arruda (XXX.890.887-XX); Giane Bezerra Dantas Mouzinho (XXX.859.087-XX); Gisely Bezerra Dantas Novaes (XXX.572.177-XX); Marcia Maria da Gloria Pinheiro Vasconcellos (XXX.157.657-XX); Maria Elizabeth Freire (XXX.793.837-XX); Regina Maria Carvalheira de Campos (XXX.125.077-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.